Tribunal: TJES
Processo: 0010342-52.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010342-52.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO ALBERTO DEL VALLE PUCHETA

APELADO: ISMAR SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO OFENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
No âmbito do processo judicial informatizado, as
intimações são realizadas de forma eletrônica, consoante disciplina a Lei 11.419/06
em seu art. 5º.

II –
As intimações por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive no que tange
à observância
da prerrogativa de intimação pessoal que goza a Defensoria.
Precedentes.

III -
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0010342-52.2016.8.08.0021

AGRAVANTE:
RICARDO ALBERTO DEL VALLE PUCHETA

AGRAVADO:
ISMAR SOUZA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise de juridicidade da decisão que lhe indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, argumenta
a parte

a
gravante que não houve intimação pessoal do defensor público acerca da determinação de comprovação da hipossuficiência, o que enseja a nulidade da decisão agravada.

Pugna, portanto, pela anulação da decisão combatida com a consequente reabertura do prazo para comprovação da insuficiência de recursos.

E
xaminando com acuidade o caderno processual, vislumbro não assistir razão ao agravante. Explico.

Extrai-se dos autos que a Defensoria Pública – representante da parte recorrente – foi devidamente intimada do despacho de ID 4075209 através do diário eletrônico do dia 28/04/2023,
todavia, deixou transcorrer
in albis
o prazo de resposta, o que ensejou a decisão ora agravada.

N
o âmbito
do PJE – Processo Judicial Eletrônico, as intimações são realizadas de forma
eletrônica, consoante disc
i
plina a Lei 11.419/06 que dispôs sobre a informatização do processo judicial. Vejamos:

Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico
em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...
]

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais
para todos os efeitos legais
.

Dessa forma, inexiste qualquer nulidade na intimação da Defensoria Pública através do referido veículo.

Nesse sentido já se posicionou este TJES e o STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO FECHADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA INCORPORAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 32 DA LEI 4.591/64. TRANSFERÊNCIA DOS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS AO ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. “
Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21 da Resolução n. 185 do CNJ, nos processos judiciais eletrônicos a intimação dos atos processuais se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 dias corridos, contados da data em que enviada a comunicação,
inclusive no que se refere aos entes que gozam da prerrogativa da notificação pessoal, como ocorre com a Defensoria Pública
, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada no término desse prazo
.” (AgRg no AREsp 1690161/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 16/09/2020). Preliminar de ofício de não conhecimento das contrarrazões acolhida; 2. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001713-28.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Câmaras Cíveis Reunidas)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DEFENSORIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que não é obrigatório que o acusado seja intimado pessoalmente do acórdão que julgou a apelação, sendo suficiente a intimação da defesa, conforme ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes. 2. "O art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que,
nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo
" (AgRg no HC n. 753.186/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2023). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778302 SP 2022/0330339-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023)

Efetivada a intimação pessoal do Defensor Público, ainda que por meio eletrônico, o decurso do prazo sem manifestação da parte representada enseja a preclusão do direito de praticá-lo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.